Tribunal: TJMT
Processo: 1036889-24.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036889-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS RICARDO ARANTES SERAFIM - CPF: 061.158.501-42 (APELADO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), ALTA CORRETAGEM DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 36.129.613/0001-70 (APELANTE), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), J.J.T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.888.037/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
PELA VENDEDORA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA PENAL INVERSA.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento das rés, com condenação à restituição dos valores pagos, aplicação da cláusula penal em favor do consumidor e pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal e audiência de instrução;

(
ii
) saber se é cabível a responsabilização solidária das empresas rés, atuantes na cadeia de fornecimento;

(
iii
) saber se há causa legítima para a rescisão contratual e se é devida a cláusula penal em favor do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A relação contratual está inserida no âmbito do consumo, o que atrai a aplicação do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, §1º, do CDC, sendo solidária a responsabilidade das rés pela reparação dos danos ao consumidor, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento.

5. Comprovada a alteração unilateral e abusiva das condições contratuais pelas rés, após o início da execução do contrato, correta a rescisão por inadimplemento exclusivo das fornecedoras, com devolução dos valores pagos.

6. É válida a inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em favor da fornecedora, nos termos do Tema Repetitivo nº 971/STJ, como forma de reparação do consumidor prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide.

2. Em contratos de consumo, é solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos prejuízos causados ao consumidor.

3. A alteração unilateral de cláusulas contratuais, com exigência de valores superiores aos inicialmente pactuados, caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a rescisão com restituição de valores pagos.

4. A cláusula penal estipulada exclusivamente em favor do fornecedor pode ser aplicada em favor do consumidor prejudicado, como compensação pelo inadimplemento do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
7º,
p.u
.; 25, § 1º; CPC, arts.
370, 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2346101/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 04.12.2023; STJ, Tema 971, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 08.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Materiais e Morais julgada
nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Lucas Ricardo Arantes Serafim em face de Alta Corretora de Negócios Ltda. e J.J.T. Construtora e Incorporadora Ltda. - ME, para:

a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, por inadimplemento exclusivo das rés;

b) condenar solidariamente as rés à restituição da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), devidamente corrigida pelo IPCA desde cada desembolso e acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado;

c) condenar solidariamente as rés ao pagamento da cláusula penal contratual, invertida em favor do autor, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA da presente data e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado;

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

As apelante
s
alegam
a
inexistência de responsabilidade solidária entre as empresas; cerceamento de defesa pe
lo indeferimento de produção de provas
; inexistência de responsabilidade
;
e indevida aplicação de multa contratual.

Contrarrazões no Id.
310072922
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda relatando que
celebrou contrato de compra e venda de imóvel com as rés, tendo iniciado as negociações em
abri de 2023
com a corretora da empresa requerida, tendo efetuado o pagamento de entrada e parcelas subsequentes mediante transferência via PIX, conforme acordado.

Narra que
após o pagamento da terceira parcela, foi
informado
de que o contrato sofreria alterações em razão de suposto erro no valor do imóvel, exigindo-se valores adicionais para entrada e parcelas, sob pena de rescisão unilateral sem devolução dos valores pagos.

As apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e da realização de audiência de instrução.

Contudo, o art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No caso em análise, o juízo a quo fundamentou adequadamente o indeferimento da prova testemunhal, considerando que os documentos juntados aos autos eram suficientes para o julgamento da causa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“
cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2346101 SP 2023/0136266-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS,
Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)
.

Rejeito a preliminar.

As apelantes alegam inexistência de responsabilidade solidária entre as empresas, argumentando que não há contrato assinado por ambas e que cada uma atuou de forma autônoma e segmentada.

Contudo, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. O art. 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". No mesmo sentido, o art. 25, §1º, do CDC estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação".

No caso em análise, restou demonstrado que ambas as empresas participaram da cadeia de fornecimento: a ALTA CORRETAGEM atuou na intermediação imobiliária, captando clientes e recebendo as parcelas, enquanto a J.J.T. CONSTRUTORA era a vendedora do imóvel. Ambas atuaram conjuntamente na oferta e comercialização do imóvel ao consumidor.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das apelantes.

As apelantes alegam que a rescisão contratual decorreu de desistência do apelado em razão da alteração das condições de crédito junto à instituição bancária, fato alheio à vontade e atuação das empresas.

Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram que as apelantes, após a celebração do contrato e o recebimento de parcelas, alteraram unilateralmente as condições
inicialmente pactuadas, exigindo valores superiores aos acordados, o que inviabilizou o adimplemento do contrato pelo apelado.

O
apelado foi surpreendido com a informação de que o
ajuste
sofreria alterações em razão de suposto erro no valor do imóvel, com exigência de valores adicionais para entrada e parcelas, sob pena de rescisão unilateral sem devolução do
montante
pago.

As apelantes não comprovaram documentalmente a alegada reavaliação de crédito pela instituição financeira. Não há nos autos qualquer documento emitido pelo banco que comprove a suposta reanálise ou redução na linha de crédito do comprador.

Quanto à aplicação da cláusula penal, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 971, firmou a seguinte tese: "
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
."

O

ajuste
celebrado entre as partes prevê cláusula penal estipulada exclusivamente em benefício da fornecedora, no valor correspondente a 20%
pacto
, a ser exigida na hipótese de descumprimento contratual pelo promitente comprador, sem previsão de penalidade equivalente em favor do consumidor.

Portanto, correta a sentença ao aplicar a cláusula penal em favor do apelado, como forma de compensação pelo inadimplemento imputável às fornecedoras.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, m
ajoro os honorários advocatícios
de 10%
para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025